Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0714807-46.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao reclamante, em 5 dias, sobre a admissibilidade da presente reclamação, observado que a MM. Juíza, ora reclamada, assentou expressamente que o cumprimento de sentença originário (no 0704192-74.2021.8.07.0018) permaneceria suspenso, pois, embora julgado o agravo de instrumento do exequente, "pende de julgamento o AGI interposto pelo executado, ao qual foi concedido efeito suspensivo, conforme se observa do contido no ID 109433808, razão pela qual os autos deverão permanecer sobrestados até que haja o julgamento daquele recurso" (id. 122334970), e, de fato, da consulta ao AI 0736583-39.2021.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, vê-se que o em. Relator James Eduardo Oliveira deferiu o efeito suspensivo; o recurso ainda não foi julgado no mérito e está incluído na 13a Sessão Ordinária Virtual - 4TCV (período de 19/05 até 26/05). Intime-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora